Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729330-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA NUVEN AGRAVADO: FRANCISCO AVELINO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro da Silva Nuven em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701953-36.2017.8.07.0019, que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em conta mantida junto ao Nubank, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores, alegados pelo agravante como reserva de emergência destinada ao custeio de tratamento de saúde. O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e essencial, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e a aplicação analógica da proteção legal a contas digitais e investimentos, mediante prova da destinação dos recursos. Considerando a necessidade de instrução adequada do feito e o ônus probatório do executado quanto à demonstração da impenhorabilidade (art. 854, §3o, CPC), intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os extratos bancários completos dos três meses anteriores ao mês em que houve o bloqueio judicial e os extratos do mês em que houve a contrição, identificando claramente o histórico de movimentação e o saldo existente à época da constrição. Após, retorne-se os autos conclusos para análise do mérito. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator